Tribunal: TJMT
Processo: 1018486-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018486-29.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Luiz Guilherme Leite Botelho (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Matheus José Santos Alves (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), Leonardo Gabriel Soares Freitas (EMBARGANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS JOSE SANTOS ALVES - CPF: 020.204.021-65 (EMBARGANTE), JUCEMIR ALVES RIBEIRO - CPF: 177.292.201-30 (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS NOVAES - CPF: 655.004.311-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUILHERME LEITE BOTELHO (EMBARGANTE), LEONARDO GABRIEL SOARES DE FREITAS (EMBARGANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE.
DETRAÇÃO PENAL (ART. 42, CP). APLICABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE
.
QUESTÃO NÃO AVENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA CONSTATADA.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual não se conhece de petição que, em claro aditamento das razões recursais, traz nova tese jurídica alicerçada exclusivamente em questão de direito com a consequente inovação de pedido. Precedentes do c. STJ
(
EDcl nos EDcl no REsp 1759098/RS
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos com efeitos infringentes por
Matheus José Santos Alves

contra o acórdão de ID
103983972
, no qual esta Terceira Câmara Criminal
deu provimento parcial
aos Recursos de Apelação Criminal (no.
1018486-29.2020.8.11.0003)
, simultaneamente interpostos pelo Embargante e pelos Apelantes
Luiz Guilherme Leite Botelho e Leonardo Guilherme Soares Freitas,
naquela ocasião.

Em linhas gerais, o Embargante alega que o aresto padece de
omissão
e que não guarda sintonia com o 387, §2o do CPP, visando a aplicabilidade da
Detração penal
(art. 42, CP) para que seja aplicado, de ofício, o pleito por este e. Tribunal.

Desta forma, postula o
abrandamento do regime de pena,
do regime fechado para o semiaberto, haja vista o Embargante estar recluso desde a data dos fatos (29.7.2020), ou seja, há 14 meses, de maneira injusta, ressaltando ao final, os predicados pessoais do Embargante (ID
104324492).

Em contraminuta, a Procuradoria-Geral de Justiça, por entender que sem qualquer razão, o Embargante alegou omissão, além do fato que é nítida a pretensão do Embargante em inovar tese recursal, pugnando o
não conhecimento
, ou, o
desprovimento
dos aclaratórios
,
em parecer não sumariado
(ID
105950470
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021